Tribunal: TJDFT
Processo: 0011108-21.2018.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. REGIME INICIAL ABERTO. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção.
2. As declarações uníssonas da vítima, narrando de forma segura e coerente a dinâmica delitiva, as quais foram corroboradas pelo laudo de exame de corpo de delito, confirmam a conduta do acusado.
3. O réu reincidente condenado a cumprir pena inferior a 4 (quatro) anos deverá cumprir a pena no regime inicial semiaberto. O colendo Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 269, que assim dispõe: “É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”.
4. Recurso conhecido e desprovido.